Tribunal: TJMT
Processo: 1001190-02.2017.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001190-02.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SPOLADOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 08.169.707/0001-38 (APELANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), CREUSA DE ALMEIDA MAGALHAES - CPF: 895.296.851-49 (APELADO), VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (ADVOGADO), K. M. D. A. M. - CPF: 063.086.761-52 (TERCEIRO INTERESSADO), KUYTTH MELRY DE ALMEIDA MAGALHAES - CPF: 063.087.221-03 (TERCEIRO INTERESSADO), KUYTTH MAYARA DE ALMEIDA MAGALHAES - CPF: 043.840.231-62 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVYS MOISES DE ALMEIDA MAGALHAES - CPF: 063.086.981-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), SPOLADOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 08.169.707/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (APELANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), K. M. D. A. M. - CPF: 063.086.761-52 (APELADO), KUYTTH MELRY DE ALMEIDA MAGALHAES - CPF: 063.087.221-03 (APELADO), KELVYS MOISES DE ALMEIDA MAGALHAES - CPF: 063.086.981-21 (APELADO), KUYTTH MAYARA DE ALMEIDA MAGALHAES - CPF: 043.840.231-62 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA – NÃO ACOLHIMENTO – CONSECTÁRIO LEGAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO VINCULADA AO PEDIDO – TERMO INICIAL – CONTRATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- A correção monetária é consectário legal aferível até mesmo de ofício, podendo ser acrescentada e alterada a qualquer momento, não incide em preclusão e não está vinculada ao pedido da inicial.

2- O STJ estabelece que
"a aplicação de juros e
correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros
consectários legais da condenação"
(AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/8/2017).
(AgInt no AREsp 1810521/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021).

3- "Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento?, como dita o enunciado n. 632 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1875450/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001190-02.2017.8.11.0002

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: CREUSA DE ALMEIDA MAGALHAES e outros (4)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença proferida em autos de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DA 1a VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE/MT, ajuizada por
CREUSA DE ALMEIDA MAGALHAES e outros
, em que se julgou procedente o pedido, com condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com correção monetária pelo INPC desde a contratação e juros de 1% ao mês da citação, além de custas, despesas e honorários em 15% da condenação (id. 119320022).

Aduz a apelante que o juiz “
determinou que o valor devido deveria ser corrigido desde a data da contratação, ou seja, 12.07.2012
”.

Sustenta que “
o pedido da Apelada é exclusivamente o que consta em sua inicial, ou seja, não foi por ela requerido qualquer outro pedido subsidiário, razão pela qual não faz qualquer sentido a condenação imposta pela sentença, sendo a mesma, nula, uma vez que fulminada pela insegurança jurídica
”.

Afirma que “
a sentença foi proferida em completa dissonância dos fatos e pedidos contidos na exordial, sendo evidente a sua nulidade posto que fundamentada em causa de pedir não suscitada pela Apelada, ou seja, trata-se de julgamento ultra petita
”.

Requer o provimento do recurso para que o termo inicial da correção monetária seja o ajuizamento da ação (id. 119320050).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 119320053).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 126406682).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença proferida em autos de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DA 1a VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE/MT, ajuizada por
CREUSA DE ALMEIDA MAGALHAES e outros
, em que se julgou procedente o pedido, com condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com correção monetária pelo INPC desde a contratação e juros de 1% ao mês da citação, além de custas, despesas e honorários em 15% da condenação (id. 119320022).

Sustenta a apelante que “
o pedido da Apelada é exclusivamente o que consta em sua inicial, ou seja, não foi por ela requerido qualquer outro pedido subsidiário, razão pela qual não faz qualquer sentido a condenação imposta pela sentença, sendo a mesma, nula, uma vez que fulminada pela insegurança jurídica
”.

O pedido da inicial foi,
“QUE seja julgada PROCEDENTE a ação, determinando a entrega de cópias do contrato e apólice, mais o pagamento do seguro em vida contratado pela empresa LCC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, Apólice no 14901032, em favor de seus empregados, beneficiando os autores”.

Ademais, deu-se à causa
“o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pedindo a condenação das REQUERIDAS nas penas de sucumbência e honorários advocatícios, estes em 20% do valor da condenação”
(id. 119316809).

A despeito de não existir pedido de condenação da parte requerida com aplicação de correção monetária, isto é desnecessário, não havendo julgamento ultra petita ou nulidade quando da aplicação da correção monetária sobre o valor da condenação.

A correção monetária é consectário legal aferível até mesmo de ofício, podendo ser acrescentada e alterada a qualquer momento, não incide em preclusão e não está vinculada ao pedido da inicial.

O STJ estabelece que
"a aplicação de juros e
correção monetária
pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros
consectários legais
da condenação"
(AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/8/2017).
(AgInt no AREsp 1810521/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021).

Outro julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EX OFFICIO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, os critérios dos juros de mora e da correção monetária são consectários legais da condenação e, por conseguinte, constituem matéria de ordem pública, cognoscível ex officio pelas instâncias ordinárias, não havendo que se falar em reformatio in pejus quando o Tribunal de origem define referidos critérios em recurso de apelação interposto exclusivamente pelo ente público ou em sede de reexame necessário. 2. ?A correção monetária, assim como os juros de mora, incide sobre o objeto da condenação judicial e não se prende a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido à Corte de origem. É matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em sede de reexame necessário, máxime quando a sentença afirma a sua incidência, mas não disciplina expressamente o modo como essa obrigação acessória se dará no caso? (REsp no 1.853.369/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/06/2020). 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1866780/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Sobre o termo inicial da correção monetária, arbitrada a partir da contratação, está de acordo com a Súmula 632 do STJ:

“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”

O STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE EXISTENTE. MÁ-FÉ. EXAMES PRÉVIOS. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7 E 83/STJ. APÓLICE. CORREÇÃO. TERMO INICIAL. CONTRATAÇÃO. SÚMULA N. 632/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. Inviável o recurso especial interposto contra acórdão que adotou entendimento harmônico com a jurisprudência desta Casa, nos termos do verbete n. 83 da Súmula. 3. "Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento?, como dita o enunciado n. 632 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1875450/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 20% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022